Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020802-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), PLANTICOLHE COMERCIO DE HORTALICAS E CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 79.563.177/0001-56 (AGRAVADO), NATAL FERNANDO LOPES - CPF: 038.193.231-12 (AGRAVADO), NATAL DE JESUS LOPES - CPF: 532.319.889-34 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA POR DIÁRIO ELETRÔNICO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO, SOB PENA DE NULIDADE – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES DA COMARCA A JUSTIFICAR TAL SOLUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O disposto no art. 257 do CPC permite concluir que a publicação do edital em jornal local de grande circulação configura medida excepcional, que poderá ser determinada pelo juiz diante das peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Em se tratando de comarca com amplo acesso à rede mundial de computadores, mostra-se desnecessária a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação, sobretudo por se tratar de medida onerosa e contrária ao princípio da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S. A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0008036-63.2012.8.11.0055, proposta em face de PLANTICOLHE COMÉRCIO DE HORTALIÇAS E CEREAIS LTDA - ME e outros, determinou dentre outras providências a intimação da parte exequente, ora agravante, para que, no prazo de 30 dias, comprove a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, sob pena de nulidade do ato.

Em suas razões, o agravante pleiteia inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para não haver a declaração de nulidade da citação da parte executada durante a tramitação da fase recursal dos autos.

Sustenta que já houve a citação por edital das partes executadas, cuja publicação se deu através dos diários eletrônicos e, após tal publicação, a Defensoria Pública foi intimada para atuar no feito na condição de Curador dos executados e apresentou manifestação no Id. 56913290, pag. 16.

Atesta, em seguida, o cumprimento dos requisitos do inciso II, do art. 257 do Código de Processo Civil e requer a reforma da decisão agravada para considerar válida a citação por edital já realizada nos autos, de modo a afastar a exigência de publicação em jornais locais.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, ao Id. 182491178.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 183192175.

As contrarrazões aportaram ao Id. 191152188, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o acerto, ou não, da decisão que determinou a publicação do edital em jornal de circulação local, sob pena de nulidade do ato.

Sobre o tema, pertinente a transcrição do art. 257 do CPC,
in verbis:

"Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
."
(destaquei).

A doutrina esclarece que
“ao invés da afixação na sede do juízo, em locais normalmente obscuros e com as páginas dispostas em pilhas de difícil consulta, os editais deverão agora ser publicados no website do Tribunal ao qual pertence o juízo em que tramita a ação. A internet é, sem dúvida, um meio de divulgação mais abrangente e efetivo do que a afixação dos editais como feita outrora". Prosseguem afirmando que na "comarca que, por exemplo, não tenha acesso à internet, o juiz poderá autorizar a publicação do edital em jornal de grande circulação, ou, ainda exemplificando, por meio do rádio (CPC 256 § 2.o). Tudo irá depender das características da comarca e da facilidade que o instrumento escolhido pelo juiz tenha para disseminar a informação contida no edital."
(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 754)

Dito isto, forçoso concluir que para a validade da citação editalícia é necessária a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça.

Frise-se que a publicação do edital em jornal local de grande circulação constitui medida de exceção, que apenas deve ser determinada pelo Juiz diante das peculiaridades da Comarca onde tramita o feito, tal como nos locais em que o acesso à internet é restrito.

No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita na Comarca de Tangará da Serra, local em que sabidamente possui amplo acesso à rede mundial de computadores.

Com efeito, não se justifica a adoção da medida excepcional estampada no parágrafo único do art. 257 do CPC, sendo mais que suficiente para a validade da citação editalícia dos réus a publicação dos editais nos meios eletrônicos de comunicação previstos no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – DECISÃO QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO ANTE A PENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) PELO CNJ (ART. 257, II. DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) DO TJ/MT – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 234/2016 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE GASTOS DESNECESSÁRIOS PELO AUTOR/EXEQUENTE - EVIDENTE O COMPORTAMENTO DESLEAL DO RÉU QUE SE MUDA DO ENDEREÇO CONTRATUAL SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO. Exegese do art. 14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art. 257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.”
(TJ-MT 10065270220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO EM JORNAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO – INSURGÊNCIA DO REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DADA A PUBLICAÇÃO EFETIVA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E PLATAFORMA DE EDITAIS DO CNJ – ACOLHIMENTO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA DETERMINADA – EXCEPCIONALIDADE CONDICIONADA ÀS Particularidades DA COMARCA EM QUE O FEITO TRAMITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 257 DO CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - ES: 00668805520208160000 PR 0066880-55.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati Desembargador, Data de Julgamento: 12/04/2021, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2021)

Portanto, merece amparo a pretensão recursal para reformar a decisão agravada a fim de afastar a determinação de publicação do edital nos jornais de ampla divulgação local.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para dispensar a recorrente da publicação do edital de citação em jornal de ampla circulação local.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024